Tribunal: STF
Processo: RE 87257
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
- FUNCIONALISMO. CARGO EM COMISSAO. APOSENTADORIA COMPULSORIA.
- INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM
COMISSAO DECORRENTE DE APOSENTADORIA COMPULSORIA, NA QUAL FICOU
ASSEGURADO O EFEITO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.